Tribunal: TJDFT
Processo: 0037868-34.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037868-34.2014.8.07.0007 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADO: CLAUDIO CESAR ENEAS SILVA, INES MARIA SILVA, JOSE ENEAS FILHO, SERGIO ENEAS SILVA DESPACHO TGMB 045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação de BROOKFIELD MB SPE 045 S.A.) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido adotou entendimento minoritário da Corte Superior e que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para publicação exclusiva em nome de Rodrigo Badaró de Castro e Tatiana Maria S. Mello de Lima, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17809446. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033